Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento se sentença. Devedor. Intimação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Obtenção de informação sobre trabalho sob vínculo do executado. Expedição de ofício ao órgão de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Infoseg. Diligência. Desvirtuamento da funcionalidade do cadastro oficial. Deferimento. Inviabilidade. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de diligências volvidas à localização de possível vínculo empregatício mantido pelo agravado via manejo do sistema INFOSEG.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, como forma de consulta de eventual vínculo empregatício detido pelos executados/agravados, ser realizada consulta à Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, de forma a ser viabilizada futura penhora de salário, a depender dos elementos obtidos.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público requisitando informação de dados de titularidade do executado com o fito de ser viabilizada eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais do próprio órgão nomeado.
5. De acordo com a normatização que a criara, a RAIS - Relação Anual das Informações Sociais, gerida no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, visa compilar registros de vínculos formais de emprego e fruição de benefícios previdenciários com o objetivo de orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego, não estando vocacionada nem podendo ser manejada como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere, precipuamente quando o exequente não evidenciara que não obtivera acesso ao sistema sem o concurso do judiciário.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.